Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716028-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, informe o andamento do Processo no 0703928-52.2024.8.07.0000, em trâmite na primeira instância, que, conforme noticiado na petição inicial, tem por objeto o debate acerca da exequibilidade da proposta da impetrante (ID 58249428). Publique-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator